Tribunal: STJ
Processo: 0008637-88.2015.4.03.6144
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189939 - SP (2024/0484266-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: APEX DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040
DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial fazendário e, nessa
extensão, deu-lhe provimento para declarar a incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de abono de férias, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c6fc6849-0aeb-4b9f-af3b-3c0d37ee3248

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c6fc6849-0aeb-4b9f-af3b-3c0d37ee3248

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189939 - SP (2024/0484266-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: APEX DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040

DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial fazendário e, nessa
extensão, deu-lhe provimento para declarar a incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de abono de férias, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
APEX DO BRASIL LTDA. contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial
fazendário e, nessa extensão, deu-lhe provimento para declarar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de abono de férias, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51609569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:38
Código de Controle do Documento: 91980615-d313-40bc-a722-b60a960f076e

Inicialmente, a agravante alega a impossibilidade de conhecimento do recurso
especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, por incidência do óbice da
Súmula 284/STF.
No mais, sustenta a parte agravante, em síntese, que "existem precedentes
nesta Corte que apontam em sentido diametralmente oposto a conclusão destes autos"
(fl. 1.189), "no sentido de que não incidiriam as referidas contribuições sobre o abono de
férias" (fl. 1.189).
Argumenta que:

[...] não há qualquer decisão proferida em sede de repercussão geral ou
recursos repetitivos que fundamente a suposta sintonia da r. decisão
agravada com a jurisprudência do C. STJ sobre a aludida rubrica (abono
de férias), hipóteses as quais, segundo o Código de Processo Civil,
unificam a jurisprudência e possuem efeito vinculante e erga omnes, ou
seja, norteiam as demais decisões a serem proferidas pelos juízes e
tribunais sobre determinado tema (fl. 1.190).

Defende, ainda, a não aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, bem
art. 1.021,
como reitera as razões de mérito trazidas nos recursos anteriores.
Pugna pelo provimento do agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA51609569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:38
Código de Controle do Documento: 91980615-d313-40bc-a722-b60a960f076e

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial fazendário e,
nessa extensão, deu-lhe provimento para declarar a incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de abono de férias, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
referido fundamento.
Ressalte-se que:

Inadmitido o recurso em razão da aplicação das Súmulas n. 83/STJ ou 568
/STJ, o entendimento desta Corte é no sentido de que cabe ao recorrente
indicar julgados contemporâneos ou supervenientes ao precedente
utilizado na decisão agrav ada, de modo a demonstrar que a matéria não
seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, ou ainda que,
de fato, existe a propalada distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação do óbice, o que não aconteceu
no presente caso (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.156.364/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

Ademais, é cristalizado o entendimento desta Corte de que:

Para a aplicação do entendimento previsto na
basta que
Súmula 83/STJ,
o acórdão recorrido esteja de acordo com a orientação jurisprudencial
firmada por esta Corte, sendo prescindível a consolidação do
entendimento em enunciado sumular ou a sujeição da matéria à
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
-C do Código
art. 543
de Processo Civil (AgRg no
relatora Ministra Regina
REsp 1.447.734/SE,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/6/2015,
17/6/2015)

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
Documento eletrônico VDA51609569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:38
Código de Controle do Documento: 91980615-d313-40bc-a722-b60a960f076e

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Por fim, quanto à alegação da parte agravante acerca da suposta incidência da
ao recurso especial fazendário,
Súmula 284/STF
destaco que "esta Corte Superior pode
realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de
motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram
atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo
necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado
EREsp 1.119.820/PI,
em
DJe de
.
17/12/2014,
19/12/2014)
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:38
Código de Controle do Documento: 91980615-d313-40bc-a722-b60a960f076e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.189.939 / SP
Número Registro: 2024/0484266-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086378820154036144 86378820154036144
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: APEX DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040
DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVANTE
: APEX DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040
DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APEX DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040
DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
Documento eletrônico VDA52503040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: 8a56a32d-6c5f-4c8e-85c5-fb2ac1c450ca

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:33
Código de Controle do Documento: 8a56a32d-6c5f-4c8e-85c5-fb2ac1c450ca